Tribunal: TJDFT
Processo: 0702114-22.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE MAMOPLASTIA REDUTORA. NEGATIVA DE COBERTURA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS.
1. É indevida a recusa na cobertura quanto à realização da cirurgia plástica para alívio das dores e desconfortos decorrentes da gigantomastia da autora, sob fundamento de que está excluída do rol de procedimentos da ANS, quando há expressa indicação médica como a mais eficaz forma de tratamento. Contudo, a ré não estava obrigada, de pronto, até interpretação judicial de cláusulas e coberturas legais contratadas, a fornecer a cirurgia plástica requerida na petição inicial.
2. Os danos morais relacionam-se diretamente com os prejuízos ocasionados a direitos da personalidade, não se verificando a ocorrência de dano moral diante de mero mal-estar, dissabor, vicissitudes do cotidiano ou mesmo descumprimento contratual.
3. É descabido imputar à ré os alegados abalos psicológicos enfrentados pela autora no período em que aguardava liberação, pelo médico assistente que tem autonomia para determinar o menor risco para a paciente, para a realização da cirurgia já autorizada pela operadora do plano de saúde.
4. Não há que se falar em danos morais, quando não há evidências de que os fatos narrados pela autora tenham causado à parte violação aos direitos da personalidade.
5. Apelação conhecida e improvida.